Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-16.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSELI ARMANDO DA SILVA - CPF: 538.051.601-78 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS: ratificou oralmente o parecer ministerial.

Recurso Inominado:

1002010-16.2020.8.11.0002

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE ÁGUA BOA

Recorrido(s):

JOSELI ARMANDO DA SILVA / ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO
LATO SENSU
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. REALIZAÇÃO DE EXAME. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por JOSELI ARMANDO DA SILVA com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE ÁGUA BOA e o ESTADO DE MATO GROSSO a realizarem o exame “ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E DILATAÇÃO DE ESÔFAGO SERIADOS – CID K22.2”, devendo repetir as sessões a cada 30 dias, em razão do diagnóstico de “tumor de esôfago maligno”.

2.
A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

3.
Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Município Recorrente. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
.

4.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5.
A necessidade de realização dos exames pleiteados encontra-se amplamente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, conforme receituário médico do Recorrido, bem como parecer do NAT.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.
Entretanto, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada com o custeio do referido medicamento deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023